Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA. PROCEDIMENTO GENÉTICO. PREVISÃO NO ROL DA ANS QUANDO CUMPRIDOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE UM DOS CRITÉRIOS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DEVER DE COBERTURA. ADITAMENTO DO PEDIDO. ETAPA DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. PEDIDO DIVERSO. CUMPRIMENTO RECONHECIDO PELA SEGURADA. MULTA COMINATÓRIA INDEVIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e a Ré se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O julgamento do RESP 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
3. O sequenciamento completo do exoma é procedimento genético incorporado ao SUS por meio da Portaria no 18, de 27/3/2019, além de também ser recomendado pela CONITEC e pelo e-NATJUS do Conselho Nacional de Justiça para melhor investigação diagnóstica de deficiência intelectual de causa indeterminada em crianças.
4. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Portanto, se os prontuários apresentados nos autos atestam com clareza a necessidade do exame para complementar o diagnóstico da segurada, não compete ao plano de saúde interferir na indicação do especialista.
5. O Rol da ANS prevê a cobertura obrigatória do procedimento de análise molecular de DNA apenas quando preenchidos os requisitos expressos na Diretriz de Utilização no 110, situações que exigem, no mínimo, que a prescrição seja feita por geneticista clínico, o que não ocorreu na hipótese.
6. A falta de enquadramento expresso da condição da segurada no referido Rol indica que, somente após a análise do Judiciário, restou definido o direito dela sobre o custeio do exame requerido. Portanto, não há como falar que a negativa de cobertura, tão logo solicitada a autorização pelo médico assistente, causou imediato dano moral à segurada.
7. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade.
8. A cirurgia de Gastrotomia – destinada a facilitar a alimentação da criança, com dificuldade de ingestão de alimentos e diminuição do peso – é pedido distinto do inicial, que tratava unicamente da realização de exames genéticos, em especial o sequenciamento do exoma, com a finalidade de facilitar o diagnóstico associado à deficiência intelectual (hipoplasia cerebelar e miocefalia).
9. Uma vez que a petição sobre a autorização judicial da Gastrotomia foi apresentada após a citação da parte Ré, o aditamento do pedido inicial, pela Autora, dependia de consentimento do Réu, o que não ocorreu. Por consequência, o pleito da criança, ainda que legítimo, dada a importância do tratamento cirúrgico, exige a propositura de uma nova ação judicial, cuja instrução probatória seja examinada sob a ótica desse procedimento em particular.
10. Comprovado que a ordem judicial foi suficiente, na origem, para que o sequenciamento completo do exoma fosse autorizado poucos dias após o deferimento da tutela de urgência, sem maiores impactos na condição clínica ou no estado geral de saúde da Requerente, inexistem danos morais no caso, tampouco é aplicável a multa cominatória arbitrada na liminar.
11. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da Autora conhecida e não provida.